Tribunal: STJ
Processo: 5011393-35.2023.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006094 - MG(2025/0278104-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
VIVIAN LIMA VARGAS - MG097502
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA - MG240178
NAYARA SOARES DE AMORIM - MG235895
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA DA FONSECA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM
REPERCUSSÃO GERAL PARA DECIDIR. TEMA N. 1.184/STF.
RECURSO ESPECIAL. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. QUESTIONAMENTO INTRINSECAMENTE
RELACIONADO
À
MATÉRIA
DO
PRECEDENTE
VINCULANTE APLICADO. NÃO COGNOSCIBILIDADE.
1. A tese recursal de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC volta-se a
questionar a aplicação, pelo Tribunal de origem, do entendimento
firmado pelo STF no
, ficando assim prejudicado o
Tema n. 1.184
exame do apelo raro e do respectivo agravo do
do CPC.
art. 1.042
Precedentes:
, Relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.399.555/SP
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de 21/8/2025; AgInt no
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.065.389/CE
Turma, DJe de 7/3/2024.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55498940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: d222d6be-4980-48e7-b3a8-481fc44b534f

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: d222d6be-4980-48e7-b3a8-481fc44b534f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006094 - MG(2025/0278104-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
VIVIAN LIMA VARGAS - MG097502
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA - MG240178
NAYARA SOARES DE AMORIM - MG235895
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA DA FONSECA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM
REPERCUSSÃO GERAL PARA DECIDIR. TEMA N. 1.184/STF.
RECURSO ESPECIAL. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. QUESTIONAMENTO INTRINSECAMENTE
RELACIONADO
À
MATÉRIA
DO
PRECEDENTE
VINCULANTE APLICADO. NÃO COGNOSCIBILIDADE.
1. A tese recursal de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC volta-se a
questionar a aplicação, pelo Tribunal de origem, do entendimento
firmado pelo STF no
, ficando assim prejudicado o
Tema n. 1.184
exame do apelo raro e do respectivo agravo do
do CPC.
art. 1.042
Precedentes:
, Relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.399.555/SP
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de 21/8/2025; AgInt no
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.065.389/CE
Turma, DJe de 7/3/2024.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão que negou
Município de Muriaé
Documento eletrônico VDA54075630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 1f2d3276-b071-4660-bd38-e2df32c0668c

provimento a agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a tese recursal de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC volta-se a questionar a aplicação, pela Corte de
origem, do entendimento firmado pelo STF no
, ficando assim
Tema n. 1.184
prejudicado o exame do apelo raro e do respectivo agravo do
do CPC.
art. 1.042
A parte agravante, em suas razões, sustenta ser inaplicável à espécie o rito
de recursos extraordinário e especial repetitivos, defendendo que "o reconhecimento da
a quo
omissão do Tribunal
é a medida necessário no presente caso, nos termos do
parágrafo único, II,
o
§ 1o, IV do CPC, tendo em vista que a
art. 1.022,
c/c
art. 489,
manifestação a respeito dos requisitos cumulativos previstos na Resolução 547 do CNJ
são cruciais para que haja a devida prestação jurisdicional, já que a omissão verificada
" (fl. 192).
afeta o direito executório do Fisco municipal
Sem impugnação (fl. 195).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
contra decisão que não
Município de Muriaé
admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado (fl. 60):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA
INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE -
PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184,
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da
ausência de interesse de agir.
v.v.: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR IRRISÓRIO –
TEMA 1184, STF – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – LEI
MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO –
POSSIBILIDADE. 1 – Considerando a existência de legislação municipal
que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as
características econômicas daquele município, não há como pretender
classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na
tentativa de satisfação do débito. 2- Assim, fica demonstrado o interesse
de agir e a diligência do exequente no intento de obter a satisfação do
crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder
Documento eletrônico VDA54075630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 1f2d3276-b071-4660-bd38-e2df32c0668c

Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para
este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política
pública, notadamente considerando que a municipalidade está envidando
esforços para viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito tributário.
Nesse contexto, conforme item 3 da tese firmada no Tema 1184, STF, é
possível a suspensão do feito executivo por prazo determinado para que
o Município comprove a adoção de soluções extrajudiciais, sob pena de
extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de
agir

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
108/122
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts.
489, §1o, III e IV, e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido
incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos
apresentados, deixando de observar que: (a) o Município estabeleceu como
baixo valor os créditos de até R$ 4.500,00 por meio da Instrução Normativa
PGM no
devendo ser respeitada sua autonomia municipal conforme
01/2024,
determina o Tema 1.184 do STF, eis que o valor da execução atualizado (R$
6.469,22) supera o limite municipal estabelecido; (b) "o CNJ não tem
competência para fixar parâmetro de caráter legal para orientar a extinção de
processos judiciais com base em seu entendimento sobre o tema" (fl. 137).
Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (fl. 141).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
No presente caso, da leitura do relatório antes realizado, pode-se verificar que
as teses recursais, quanto à negativa de prestação jurisdicional, mostram-se
intrinsecamente ligadas à matéria que restou decidida na origem de acordo
com recurso sob a sistemática da repercussão geral (
-
Tema 1.184
"1. É
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse
de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O
ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes
providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa,
comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução
fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para
a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser
comunicado do prazo para as providências cabíveis") (cf. fls.
).
63/74
Nesse contexto, resta prejudicada a apreciação do recurso especial e de seu
respectivo agravo do
do CPC, pois, no caso dos autos, o Tribunal de
art. 1.042
origem manteve o acórdão recorrido por estar em conformidade com a tese
adotada no precedente indicado, o que afasta o disposto no
do CPC,
art. 1.041
segundo o qual "mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o
recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal
superior, na forma do
§ 1o
art. 1.036,
".
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Documento eletrônico VDA54075630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 1f2d3276-b071-4660-bd38-e2df32c0668c

O compulsar atento do caderno processual dá conta de que o Tribunal de
origem amparou-se no entendimento consolidado pelo STF no
para
Tema n. 1.184
solucionar a contenda (cf. fls.
).
60/78
Nas razões de apelo nobre inadmitido, conforme já registrado no decisório
alvejado, o ora agravante indicou ofensa, unicamente, aos arts. 489, § 1o, III, IV, e
1.022 do CPC, aduzindo que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar
adequadamente os argumentos apresentados, deixando de observar que: (a) o município
estabeleceu como baixo valor os créditos de até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais), por meio da Instrução Normativa PGM n.
devendo ser respeitada sua
1/2024,
autonomia municipal conforme determina o
do STF, uma vez que o valor
Tema n. 1.184
da execução atualizado (R$ 6.469,22 – seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e
) supera o limite municipal estabelecido; (b) "
vinte e dois centavos
o CNJ não tem
competência para fixar parâmetro de caráter legal para orientar a extinção de
" (fl. 137).
processos judiciais com base em seu entendimento sobre o tema
Como se vê, os pontos indicados como olvidados efetivamente questionam
a aplicação, pela Corte local, do posicionamento vinculante do aludido tema de
repercussão geral.
Ora, é assente no STJ o posicionamento de que, tendo em vista a demanda
ter sido dirimida por meio da aplicação à espécie de entendimento firmado em
precedente vinculante, inviável o exame da insurgência recursal a respeito da questão
nele tratada, inclusive no tocante à tese de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM
SINTONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 779 e 780 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
1. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC é a sede própria
art. 1.030,
para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese firmada no
paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
2. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão do Tribunal
de origem é o de que o acórdão recorrido está em sintonia com precedente
obrigatório formado no julgamento do
(Temas 779 e
REsp n. 1.221.170/PR
780 do STJ).
3. A menção, na decisão regional, da existência de outro óbice de
admissibilidade do recurso especial relacionado com esse mesmo capítulo da
irresignação não guarda autonomia a justificar o cabimento do agravo dirigido
a esta Corte Superior.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "fica prejudicada a análise da
matéria do presente recurso especial, inclusive no tocante à apontada ofensa
ao
e 1.022 do CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela
art. 489
Documento eletrônico VDA54075630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 1f2d3276-b071-4660-bd38-e2df32c0668c

discutida no repetitivo" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.065.389/CE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.399.555/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.
Logo, não há reparos a ser feitos na decisão alvejada ao entender
prejudicado o exame do recurso raro na espécie.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54075630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 1f2d3276-b071-4660-bd38-e2df32c0668c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.094 / MG
Número Registro: 2025/0278104-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244252862004 50113933520238130439
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
VIVIAN LIMA VARGAS - MG097502
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA - MG240178
NAYARA SOARES DE AMORIM - MG235895
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA DA FONSECA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
VIVIAN LIMA VARGAS - MG097502
Documento eletrônico VDA55076575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: 6f53c5c5-f1f3-4a51-8452-b04f7ccb304d

LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA - MG240178
NAYARA SOARES DE AMORIM - MG235895
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA DA FONSECA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: 6f53c5c5-f1f3-4a51-8452-b04f7ccb304d